Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-76.2003.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000561-76.2003.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LAZARO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 196.466.151-04 (APELADO), JOSE HUMBERTO ROCHA ROSA - CPF: 449.510.946-49 (ADVOGADO), ROBERTA ELISA SIQUEIRA LEITE ITACARAMBI - CPF: 574.045.421-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CORIXAO LTDA - CNPJ: 26.881.169/0001-91 (APELADO), JAIR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 025.654.201-53 (APELADO), ADAIR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 195.511.771-34 (APELADO), LASILVIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 290.649.451-87 (APELADO), DANILO DE PAULA ROHRER RIBEIRO - CPF: 714.722.741-72 (ADVOGADO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: verificar se houve inércia da exequente que justificasse a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo superior ao prescricional, o que não ocorreu no caso, pois a exequente diligenciou de forma constante para impulsionar o feito, requerendo a penhora de bens, entre outras providências.

A Súmula 106 do STJ estabelece que atrasos decorrentes de mecanismos judiciais não configuram prescrição, o que foi corroborado pelo histórico processual dos autos.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios para início do prazo da prescrição intercorrente, é inaplicável aos atos anteriores à sua vigência, dado o princípio da irretroatividade das normas processuais, não havendo elementos que demonstrem a suspensão do processo ou início do prazo prescricional sob os critérios dessa legislação.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de inércia ou de suspensão formal do processo impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, reforçando a necessidade de cassação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material, não bastando a paralisação do feito por motivos alheios ao controle da parte. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 14.195/2021; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023. TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023. TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Adm do Brasil Ltda
. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
Lazaro Marques dos Santos e outros
, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal.

Inconformada, a apelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que não houve desídia da exequente nos autos, eis que sempre atendera as intimações proferidas e providenciou diligências no processo para alcançar a prestação jurisdicional, tomando todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, mormente a petição acostada no id. 258659728, que sequer foi apreciada. Requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 258659204, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Adm do Brasil Ltda
.
moveu ação de execução para entrega de coisa incerta, posteriormente convertida em execução por quantia certa, em desfavor de
Lazaro Marques dos Santos, Agropecuária Corixão Ltda.
, Jair Marques dos Santos, Adair Marques dos Santos e Lasilvia Rodrigues dos Santos, objetivando o recebimento do crédito no valor atualizado de R$ 2.855.872,89 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Após o tramite processual, a
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve medidas efetivas realizadas pela exequente para a satisfação da obrigação, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inciso II, do CPC e 921, § 5º, do mesmo diploma legal (id.
258659738)
.

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito.

Segue sustentando que a magistrada não andou bem ao reconhecer a prescrição intercorrente, posto que peticionou requerendo diligencias nos autos e sequer foi apreciado tal pedido. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, a exequente, ora recorrente, peticionou por diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora de bens imóveis, dentre outros; contudo, sempre houve demora na tramitação do feito, existindo, inclusive, petição acostada no id. 258659728 pendente de analise.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, a condutora do feito reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, o que não configurou na espécie, mormente diante de todo o histórico processual sucedido (id. 258659749 - Pág. 19).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Insta ressalvar que, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente, advindas com a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a referida prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Outrossim, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada é medida que se impõe, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025